Tribunal: STF
Processo: ARE 790502
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos municipais. Reenquadramento. Incorporação de vantagens. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento também na alínea c do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, razão pela qual fica igualmente inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pela alínea c do permissivo constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.